Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo o réu a restituir à autora valores referentes a compras realizadas com o uso de cartões por ele administrados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
5. A autora afirmou, na origem, ter sido surpreendida ao constatar a realização de diversas compras efetuadas com o uso de seus cartões de crédito, as quais alega desconhecer. Afirmou, que desde novembro de 2017, percebeu cobranças referente a compras não realizadas por ela, o que a levou a cancelar os cartões e lavrar vários boletins de ocorrência. Sustenta que, de 2017 a 2023, pagou indevidamente o valor de R$ 12.519,00.
6. Tendo sido a ação ajuizada em julho de 2023, a sentença declarou prescritos todos os valores pagos até agosto de 2018.
7. Em razões recursais, pugna o requerido pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Requer a exclusão da responsabilidade da instituição bancária sob o argumento de que a parte autora agiu com negligência, uma vez que as transações impugnadas teriam sido realizadas mediante uso de cartão original e senha pessoal, o que afastaria a condenação em restituir qualquer valor à título de danos materiais. No mérito, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, caso não acatado o pedido, requer a diminuição do quantum indenizatório.
8. Apesar de afirmado pelo recorrente que as cobranças nunca foram contestadas, foram apresentados pela autora os Formulários de Contestação formalizados junto ao banco (ID. 55473024), nos quais impugna os lançamentos ora questionados.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, o recorrente não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
11. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas mediante a utilização do cartão e digitação da senha pessoal, não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
12. No caso, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), já que seria impossível à consumidora produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
13. Trata-se de fortuito interno, pois o evento se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.